Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-29.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0000850-29.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEONICE ARAUJO DE SA TELES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF pelo c. STJ (Tema 887), conforme certidão Id. 70218587, e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora